Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701483-25.2023.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EMBARGADO: KENIA MOREIRA DOS REIS D E S P A C H O SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 62413256. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator